Tribunal: STF
Processo: RE 1547424
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do TJRS assim ementado (e-doc. 290):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS QUE TERIAM RECEBIDO INFORMAÇÕES SOBRE A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO ENDEREÇO DO ACUSADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO OU CAMPANA PARA CORROBORAR A DENÚNCIA APÓCRIFA E GENÉRICA. POSSÍVEL FUNDADA SUSPEITA QUE CESSOU NO MOMENTO EM QUE O INCREPADO FOI ABORDADO E REVISTADO EM VIA PÚBLICA, SEM QUE NADA DE ILÍCITO TENHA SIDO ENCONTRADO CONSIGO. IMPROVÁVEL A POSSIBILIDADE VISUALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL, DIANTE DAS IMAGENS DO APLICATIVO PÚBLICO GOOGLE MAPS JUNTADAS PELAS PARTES NO PROCESSO E NO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O POSTERIOR INGRESSO DOMICILIAR, QUE DESBORDOU DA LEGALIDADE, POIS OS POLICIAIS, INTUÍRAM, IMAGINARAM OU DEDUZIRAM QUE NO ENDEREÇO DO ACUSADO HAVIA SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O RÉU. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. 



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (e-doc. 311, p. 3).



É o relatório.



Decido.



    3. A controvérsia é estabelecida acerca da regularidade do ingresso de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, redundando em situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como se extrai dos autos, o TJRS deu provimento ao recurso defensivo e absolveu o acusado, em virtude do reconhecimento da nulidade da prova material obtida na referida diligência.



    4. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência — a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade — no julgamento do Tema 280. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    6. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    7. Tanto assim que, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    8. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca pessoal, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal. O que não se admite é a atuação policial abusiva ou aleatória, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    9. No caso em tela, a sentença foi reformada em sede de apelação, ocasião em que o TJRS destacou os seguintes pontos (e-doc. 290):



    (i) A notificação prévia por parte da corporação policial, a respeito da ocorrência de tráfico no local :



     (...) De se ressaltar que não havia qualquer mandado de busca e apreensão, investigação preliminar - documentada ou esclarecida nos autos - ou mesmo campana antecedente capaz de corroborar a hipótese de ocorrência de tráfico de drogas no local. - (e-doc. 290, p. 3)



    (ii) A (im)possibilidade de visualização das drogas pela janela da casa:



    (...) Observa-se, com isso, a extrema dificuldade - para não dizer impossibilidade - em se entrever eventual material ilícito no interior da casa do increpado (ainda mais que o cômodo da basculante parece ser um banheiro, e não uma cozinha onde se acondicione geladeira), o que fragiliza totalmente a versão acusatória sobre a dinâmica dos fatos - (e-doc. 290, p. 4)



    10. Pois bem. Segundo os fatos demarcados pelo acórdão recorrido, os policiais primeiro abordaram o acusado fora da casa, em decorrência de prévias informações especificadas, momento em que avistaram as drogas em cima da geladeira, através de uma janela.



    11. Assim, tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita. 



    12. Destaquem-se, ainda, as assim chamadas “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), evidentes no caso em análise, diante da informada visualização das drogas no momento da abordagem do suspeito. Tais circunstâncias são definidas como “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    13. De mais a mais, ressalto que, no presente caso, não se reconheceu qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes, no sentido de que estivessem movidos por perseguição pessoal ou preconceito — motivos que, como já destacado, poderiam conduzir à nulidade da medida.



    14. Já ao considerar a extrema dificuldade — para não dizer impossibilidade — de se vislumbrar eventual material ilícito no interior da residência, o TJRS acabou por confundir a justa causa preliminar — tratada no Tema 280 — com prova suficiente para a condenação, invertendo a consabida presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do cargo e, assim, a veracidade conferida aos depoimentos policiais, por se tratar de agentes investidos de função pública. Seria, afinal, contraditório reconhecer-lhes a autoridade estatal e, ao mesmo tempo, negar-lhes imediata credibilidade, considerando, de antemão, imprestáveis os seus relatos.



    15. Em sentido semelhante, aponto os precedentes: RE 1.459.390 AgR, de minha relatoria, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2025, p. 13/03/2025; RE 1.513.778 AgR, Red. Acórdão Min. Nunes Marques, j. 06/11/2024, p. 08/01/2025.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, determinar que o TJRS realize novo julgamento da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator